Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738692-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, diga a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, sustentado afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Por oportuno, no mesmo prazo, manifestem-se as partes acerca de eventual falta de interesse recursal no tocante às teses já acolhidas pelo juízo sentenciante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator